Tribunal: CARF
Processo: 19740.901414/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.901414/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.714 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL
REFER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
MATÉRIA NÃO RELACIONADA COM O LITÍGIO. CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recuso voluntário que não guarda relação direta com
o objeto da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 7, pelo qual a RFB homologou parcialmente a compensação realizada através do
PER/DCOMP no 30483.44483.060905.1.3.04-3003.
Referido PER/DCOMP teve como suporte um crédito declarado a título de
pagamento indevido ou a maior de COFINS, código 7987, do período de apuração –
PA jun/05, no valor de R$ 24.857,60, tendo como origem um DARF no valor total de
R$ 66.361,33, pago em 31/07/2005.
O Despacho Decisório fundamentou a homologação parcial da compensação
sob a justificativa de que o pagamento referente ao DARF indicado no PER/DCOMP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.901414/2009-69
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.901414/2009-69

revelou-se insuficiente para a quitação dos débitos informados pelo contribuinte em
sua declaração, restando saldo devedor a ser pago.
Ciente do Despacho Decisório em 06/11/2009 (fls. 44), o contribuinte
apresentou em 04/12/2009 a Manifestação de Inconformidade de fls. 41, na qual alega
que no preenchimento do PER/DCOMP cometeu dois equívocos: 1) a data de
arrecadação da COFINS é 15/07/2005 ao invés de 31/07/2005, e, 2) a data de
vencimento do tributo compensado é 15/08/2005 ao invés de 31/08/2005. Alega ainda
que após as alterações citadas acredita que não haverá mais débito.
Requer que seja desconsiderada a cobrança do saldo devedor pois o valor foi
totalmente compensado não restando resíduo a ser pago.”
Em 28/11/14, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS da PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar mediante apresentação de documentos e
informações confiáveis a origem do direito creditório utilizado para compensação dos
débitos apresentados em PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alterou os argumentos de
defesa. Afirmou que a divergência identificada no cruzamento de dados efetuado pela RFB foi
motivada por erro cometido no preenchimento do PER/DCOMP no 22303.76319.270705.1.3.04-
5524, cuja cópia foi anexada à defesa. Também foi juntada cópia da página 19 da DCTF de
junho de 2005. Foi indicado no PER/DCOMP que o débito liquidado referia-se ao período de
apuração de maio de 2005, com vencimento em 15/06/05. Contudo, de fato, era do período de
apuração de junho, vencido em 15/07/05. É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
A recorrente apresentou PER/DCOMP (fls. 01 a 03), com as seguintes
informações:
a) crédito da COFINS, originado pelo DARF de R$ 66.361,33, relativo à
COFINS do período de apuração (PA) junho de 2005, pago em 31/07/05; e
b) compensação de débito da COFINS do PA julho de 2005, de R$ 24.857,60,
com vencimento em 31/07/05.
O Despacho Decisório (fl. 04) homologou parcialmente a compensação, em razão
de o crédito constar nos controles da RFB como parcialmente utilizado para liquidar outros
débitos confessados, no total de R$ 65.142,40. E o saldo remanescente de R$ 1.218,93 não foi
suficiente para liquidar o débito de R$ 24.857,60.
Em primeira instância, alegou que cometeu os seguintes erros no preenchimento
do PER/DCOMP:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.714 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.901414/2009-69

a) na ficha destinada ao crédito (fl. 02), informou que o valor de R$ 66.361,33,
relativo à COFINS do período de apuração (PA) junho de 2005, havia sido
pago em 31/07/05, quando o correto seria 15/07/05; e
b) na ficha destinada ao débito compensado (fl.02), informou que o valor de R$
24.857,60, relativo à COFINS do PA julho de 2005, venceu no dia 31/07/05,
enquanto que o correto seria em 15/08/05.
A DRJ rechaçou os argumentos, sob a alegação de que a alteração das datas não
era capaz de extinguir o saldo devedor verificado. E indeferiu a manifestação de inconformidade,
por falta de comprovação da legitimidade do crédito.
Em segunda instância, alterou os argumentos.
Alegou que, após tomar ciência da decisão de primeira instância, empreendeu
nova pesquisa em seus arquivos e descobriu que também se equivocou no preenchimento do
PER/DCOMP no 26189.02038.270705.1.7.04-1108, que, por sua vez, retificou o de no
22303.76319.270705.1.3.04-5524 (cópia fls. 64 a 69).
O débito de R$ 28.361,11, liquidado com parte do acima mencionado DARF de
R$ 66.361,33, foi informado como sendo relativo ao PA maio de 2005, com vencimento em
15/06/05, ao invés de relativo ao PA junho de 2005, com vencimento em 15/07/05.
A defesa é absolutamente inconsistente e não deve ser conhecida.
De pronto, poderíamos deixar de conhecê-la, pelo simples fato de conter
argumentos novos, não incluídos na manifestação de inconformidade. Contudo, assim não
encaminho o presente, porque costumamos ser flexíveis, quando se trata de matéria de prova,
notadamente diante dos lacônicos despachos decisórios eletrônicos.
Contudo, não indicou e tampouco se pode inferir de que forma o alegado
impactaria a decisão da DRF.
Não trouxe qualquer argumento para sustentar a legitimidade do crédito utilizado
para compensação.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, pois as alegações não
guardam relação direta com o objeto da lide, qual seja, a insuficiência de crédito para realizar a
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital